Tribunal: STF
Processo: AI 118965
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-18
Data de publicação: 1987-09-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, EM SEDE
DE EMBARGOS DECLARATORIOS. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE,
QUANDO A VIOLAÇÃO SUSCITADA SE CONFIGURE, APENAS, NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.
INOCORRENCIA DE OFENSA, CONTUDO, FAZENDO-SE NECESSARIO, POR
PRIMEIRO, CONSIDERAR-SE VIOLADO DISPOSITIVO DE LEI ORDINARIA.
AGRG IMPROVIDO.